Tribunal: STF
Processo: RE 1390164
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1) DIREITO À SAÚDE. SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO POR REDE PRIVADA. RESSARCIMENTO PELO PODER PÚBLICO. TEMA 1.033 DA REPERCUSSÃO GERAL. 2) DESPESAS HOSPITALARES. TERMO INICIAL DO RESSARCIMENTO: REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DISTRITO FEDERAL PROVIDO. 4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DE CLOVES JOSÉ DA SILVA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto por Cloves José da Silva, ambos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Sétima Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. HOSPITAL PARTICULAR. REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA À UTI DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. PAGAMENTO PELO ESTADO DESDE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. 



    1. Cinge-se a controvérsia na obrigação de pagamento das despesas para tratamento médico-hospitalar, tendo-se em conta o dever de assistência pública de saúde e o comparecimento do paciente a hospital particular para atendimento emergencial. 



    2. Denota-se que a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, malgrado ratificar a avaliação de imprescindibilidade da UTI para o tratamento, informou não dispor de vaga, inserindo o requerimento em lista de espera por leito apropriado. Por conseguinte, deve arcar com as despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente, desde o dia seguinte em que foi solicitado, vez que no dia do requerimento já estava em curso com administração efetiva do tratamento.



    3. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral no RE 666.094/DF (Tema 1.033), ainda não orientou sobre a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço arbitrado pela unidade hospitalar, para ressarcir serviços de saúde prestados pela rede privada. Destarte, por ora deve vigorar o entendimento desta Corte de Justiça, no sentido de que, à míngua de relação contratual entre o ente público e o hospital privado que prestou atendimento, não se aplicam as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90. 



    3.1. O hospital não mantém contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, de maneira que não está sujeito aos preços exigidos pela Administração, em especial porque pratica atividade privada regular e com fins lucrativos, não podendo ser adstrito às condições de pagamento impostas por aquele com quem não mantém negócio jurídico.



    4. Apelações conhecidas e não providas” (e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO URGENTE. HOSPITAL PARTICULAR. REQUERIMENTO PARA TRANSFERÊNCIA À UTI DA REDE PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE VAGA. PAGAMENTO PELO ESTADO DESDE A FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA. TABELA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INVIABILIDADE. AUTOR-EMBARGANTE SUSCITA CONTRADIÇÃO. PERÍODO DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 



    1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição ou erro, salvo no que toca ao termo inicial da condenação imposta ao Distrito Federal e termo final da condenação do autor. 



    2. Quanto ao prequestionamento explícito para fins de interposição de recurso extraordinário, o réu-embargante indica contrariedade aos artigos 5º, 196, 199, § 1º e 2º, da CF. Contudo, não há falar em violação aos dispositivos assinalados, mormente porque o aresto assentou que a Suprema Corte, no RE 666.094/DF, com repercussão geral admitida (Tema 1.033), não determinou o sobrestamento dos feitos referentes à imposição de pagamento pelo Poder Público de preço cobrado pela unidade hospitalar particular. Daí porque registrou a necessidade de se observar a diretiva predominante deste eg. Tribunal quanto aos valores devidos à rede hospitalar privada que promoveu a internação do paciente, ante omissão estatal na prestação de serviço assistencial à saúde.



    3. Embargos do autor conhecidos e providos em parte. Embargos do Distrito Federal conhecidos e não providos” (fl. 2, e-doc. 14).



    3. O Distrito Federal alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput do art. 5º, o art. 196, e os §§ 1º e 2º do art. 199 da Constituição da República e o Tema 1.033 da repercussão geral, e argumenta que “acórdão objurgado negou a limitação do ressarcimento aos parâmetros adotados pelo SUS, em prejuízo ao ente público” (fl. 5, e-doc. 17). 



    Afirma que, “se o paciente é internado nas dependências de hospital privado que eventualmente não tem convênio com o Sistema Único de Saúde/SUS, nem por isso se pode deixar de aplicar os parâmetros fixados por este sistema para os casos de internação em Unidade de Terapia Intensiva/UTI particular” (fl. 7, e-doc. 17). 



    Informa que “o Distrito Federal, além da rede pública de saúde, mantém com hospitais da rede particular (rede credenciada) convênios e contratos de direito público para a internação de pacientes, quando necessário, em suas Unidades de Terapias Intensivas – UTI. Tais internações e despesas médicas são custeadas pelo ente público com base na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, e não no valor de mercado” (fl. 10, e-doc. 17). 



    Conclui que “o Distrito Federal não pode ser compelido a pagar as despesas médicas calculadas com base no valor de mercado, mas sim na Tabela do Sistema Único de Saúde – SUS, como ocorre com as instituições privadas conveniadas ou contratadas pelo Estado, sob pena de ofensa aos artigos supracitados” (fl. 11, e-doc. 17). 



    Requer a reforma do acórdão recorrido para que "seja determinado que os valores a serem ressarcidos sejam limitados à tabela SUS, ou ao critério utilizado para o ressarcimento do SUS por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde, adequando-se ao decidido no julgamento do Tema 1.033/STF” (fl. 12, e-doc. 17). 



    4. O recurso extraordinário interposto por Cloves José da Silva foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 3-5, e-doc. 23). 



    5. Cloves José da Silva assevera que “ao indeferir o processamento do Recurso Extraordinário, o TJDFT realizou análise do mérito do recurso, usurpando a competência do Tribunal ad quem, ou seja, do STF” (fl. 5, e-doc. 25). 



     



    Ressalta que “a obrigação se dá desde o dia 16/7 e não só a partir do dia 17/7, como se apura da fundamentação toda fulcrada no conteúdo constante do Acórdão – Id 31348486” e que, “inclusive, o ofício que reconhece o conhecimento da obrigação de disponibilização de vaga, datado de 16/7/2019, também foi transcrito pelo Acórdão, dispensando, por completo, a obrigação de revolvimento fático-probatório” (fls. 8-10, e-doc. 25). 



    No recurso extraordinário, alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º do art. 5º, o art. 6º e o caput do art. 196 da Constituição da República e requer seja “reforma[do] o v. Acórdão, de forma a considerar o termo inicial da obrigação Estatal de arcar com as despesas hospitalares, a data da comunicação à Central de Regulação, dia 16 de julho de 2019” (fl. 14, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Pela diversidade de recursos e razões de decidir, examinarei os recursos separadamente. 



Recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal 



    7. Razão jurídica assiste ao recorrente.



    Na espécie vertente, o Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia nos seguintes termos: 



    “Cinge-se a controvérsia na obrigação do pagamento, e a partir de que data, das despesas empreendidas para tratamento médico-hospitalar, tendo-se em conta o dever de assistência pública de saúde e a voluntariedade do paciente em comparecer a um hospital particular para atendimento emergencial. 



    Dos documentos constantes do processo, denota-se que em reposta à Defensoria Pública, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, malgrado ratificar a avaliação de imprescindibilidade da UTI para o tratamento do autor, informou não dispor de vaga, inserindo o requerimento em lista de espera por leito apropriado. (…)



    Percebe-se que o Distrito Federal, além de identificar a necessidade da manutenção do autor em UTI, reconheceu a indisponibilidade de leito para a transferência do paciente, e não ofereceu alternativa, de modo que não restou à família outra alternativa senão a de manter internado o autor no hospital privado, aos custos praticados pela fornecedora do serviço de serviço de saúde privada. (…)



    Nessa conjuntura, o Distrito Federal deveria providenciar o atendimento do idoso conforme solicitado pela Defensoria Pública e pelo servidor público médico que corroborou a necessidade dos cuidados intensivos, fosse em unidade pública de saúde ou conveniada. 



    Todavia, assim não o fez, devendo, por conseguinte, arcar com as consequentes despesas empreendidas para o tratamento indispensável e urgente (…).



    No mais, o hospital não mantém contrato de prestação de serviços com o Distrito Federal, de maneira que não está sujeito aos preços exigidos pela Administração, em especial porque pratica atividade privada regular e com fins lucrativos, não podendo ser adstrito às condições de pagamento impostas por aquele com quem não mantém negócio jurídico. 



    Assim, é descabida a aplicação dos parâmetros de custeio fixados em tabela própria do Sistema Único de Saúde, mesmo que o paciente seja internado em hospital privado sem convênio com a rede pública. 



    Necessário ressaltar, todavia, que o Supremo Tribunal Federal, no RE 666.094/DF, com repercussão geral admitida (Tema 1.033), na relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, entendeu haver questão constitucional relevante para definir se a imposição de pagamento pelo Poder Público de preço cobrado pela unidade hospitalar particular viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde (art. 199, §§ 1º e 2º, da CF/1988), ou se o ressarcimento com base em preço tabelado pelo SUS ofende princípios da ordem econômica. 



    Ocorre que, até o presente momento, não houve determinação de sobrestamento dos feitos referentes à matéria, nos moldes do art. 1.035, § 5º, do CPC, tampouco decisão de mérito, com força vinculante, a orientar os demais Tribunais.



    Nesse quadro, há que se observar a diretiva predominante desta Corte de Justiça quanto aos valores devidos à rede hospitalar privada que promoveu a internação do paciente, ante omissão do Poder Executivo na prestação de serviço assistencial à saúde. Em síntese, à míngua de relação contratual entre o ente público e o hospital que prestou atendimento ao autor, não se aplicam as disposições dos artigos 24 e 26 da Lei 8.080/90 e eventual insatisfação do Distrito Federal com as despesas cobradas pelo nosocômio particular deverá ser objeto de impugnação em ação própria” (fls. 5-7, e-doc. 12).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Como se pode verificar, o julgado do Tribunal de origem divergiu da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral. 



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Cloves José da Silva



    8. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem quanto ao termo inicial de ressarcimento das despesas hospitalares demandaria reexame da matéria fático-probatória. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 1. (…) 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.237.969-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.2.2020). 



    9. Quanto à alegação de que, “ao indeferir o processamento do Recurso Extraordinário, o TJDFT realizou análise do mérito do recurso, usurpando a competência do (…) STF” (fl. 5, e-doc. 25), melhor sorte não assiste ao agravante. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os Juízes e os Tribunais de origem atuam nos limites de suas competências ao aplicarem decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada com repercussão geral. 



    Nada há a prover quanto às alegações de Cloves José da Silva. 



    10. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para que seja observado o decidido no Tema 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal); nego provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Cloves José da Silva (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora